Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), ROMEU CORDEIRO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLY MARCIA STACIOTTI BERQUÓ (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), Romeu Cordeiro de Oliveira (EMBARGANTE), NOVAFLEX EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 47.228.432/0001-18 (EMBARGANTE), JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ - CPF: 139.935.181-87 (EMBARGANTE), LUZIA TEREZINHA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 833.343.861-04 (EMBARGANTE), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as alegações de fato ou de direito necessárias ao deslinde da controvérsia.

O julgador
não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargada para cassar a decisão agravada e manter a tramitação do Cumprimento de Sentença no Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda.

Os embargantes apontam omissão no aresto quanto à aplicação do artigo 47 do CPC.

Argumentam que o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis é aquele onde se encontra o bem, no caso concreto, Nova Lacerda–MT, Comarca de Comodoro-MT, onde, por conseguinte, deveria tramitar a presente lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito apresentado nas razões recursais.

Nesta lide, o voto condutor do acórdão impugnado enfrentou as alegações necessárias ao deslinde da controvérsia, como se vê abaixo:

A questão a ser dirimida neste Agravo é apenas se o Juízo poderia ter acolhido a arguição de incompetência absoluta e encaminhado os autos à comarca de Comodoro após o trânsito em julgado da sentença.

A Ação tramitou durante longos anos na comarca de Pontes e Lacerda e só naquele momento foi suscitada a incompetência absoluta do Juízo.

Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
após o trânsito em julgado da sentença, a matéria deve ser objeto de Ação própria, ou seja, de Rescisória, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A incompetência absoluta do Juízo para o processo de conhecimento deve ser alegada em ação própria se a sentença já transitou em julgado.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. no AREsp. n. 1.832.782/ES, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA TRANSITADA. FASE DE CUMPRIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AÇÃO PRÓPRIA. ARTIGO 485, II, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. A incompetência absoluta do juízo para o processo de conhecimento deve ser alegada em ação própria se a sentença já transitou em julgado. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.357.887/RJ, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 10/6/2014, DJe de 1/7/2014).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que
a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento,

ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença
(Eag 1.174.321/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2. Embargos de Divergência providos para que prevaleça a tese paradigmática de que não é possível a declaração de nulidade absoluta ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, quando suscitada após o trânsito em julgado da sentença. Recurso especial provido para afastar a nulidade indicada pelo INSS e determinar o prosseguimento da execução pelo juízo de origem, como entender de direito. (EREsp n. 1.159.942/SP, relator ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgamento em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016).

E a Súmula 59 do STJ enuncia:

Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

A justificativa para esse entendimento é de que “vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução”. (REsp 695.445/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 12/5/2008).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e manter a tramitação do Cumprimento de Sentença no Juízo da comarca de Pontes e Lacerda”

Não procede a afirmação de que não foi considerado o disposto no artigo 47 do CPC, que poderia alterar a conclusão da sentença. Isso não influenciaria no desfecho dessa questão e, ademais, o
julgador
não está obrigado a responder a todas as arguições das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, nem a ater-se aos argumentos por elas expostos e a responder cada um deles.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
(...) (Recurso Especial n. 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), relator ministro Herman Benjamin, julgamento em 4/12/2018).

É clara a intenção dos embargantes de rediscussão da causa, o que é vedado nesta via.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023